Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. PAGAMENTO DE QUANTIA VULTOSA POR MAIS DE UM ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A despeito da alegação de fraude na realização de diversos empréstimos firmados em 2020, o fato de o contratante ter realizado o pagamento de vultosa quantia, por mais de um ano, resulta no reconhecimento de que de fato firmou e aceitou os termos contratuais.

2. A autorização da transação mediante inserção de senha pessoal afasta a existência de falha na prestação do serviço.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, conquanto contestadas, são efetuadas mediante o uso do cartão e senha pessoal do correntista. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.